Tribunal: TJPA
Processo: 0812075-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812075-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de Lucas Santos, apontando constrangimento ilegal por excesso de prazo na análise do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c 158, §1º, do Código Penal, por roubo qualificado e extorsão, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo na análise do pedido de substituição da prisão preventiva; e (ii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, conforme o artigo 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. O suposto excesso de prazo foi superado, uma vez que o pedido foi analisado e indeferido pela autoridade coatora com fundamentação idônea.

4. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente justificada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta dos crimes, o
modus operandi
e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente.

5. Medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública diante da periculosidade do paciente e da organização criminosa dos fatos narrados na denúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. O excesso de prazo para análise de pedido de substituição de prisão preventiva é superado com a devida apreciação do pleito pela autoridade judicial. “2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva exigem a manutenção da custódia preventiva."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 818.491/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias dezessete a dezenove do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Brenda Margalho da Rosa em favor de
LUCAS SANTOS
, alegando constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo na análise do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, V, §2º-A, I, c/c 158, §1º, do Código Penal, por suposto roubo qualificado e extorsão, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, fatos ocorridos em 28/03/2023.

A defesa argumenta que o paciente está preso desde 06/05/2024, sem que seu pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 03/06/2024, tenha sido analisado em prazo razoável, configurando constrangimento ilegal.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece (ID 21012968):

“A prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos de n. 0810865- 37.2023.8.14.0015, em 21/02/2024, em garantia da ordem pública, pela gravidade em concreto do crime supostamente cometido, com roubo de diversos bens e de duas vítimas, com o uso de arma de fogo, restrição da liberdade e em concurso de pessoas, observo que os representados residem em grande parte em Belém/PA, em local diverso do distrito da possível culpa, de maneira que a medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

O paciente foi preso em
06/05/2024.

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o paciente (autos de n. 0810867-07.2023.8.14.0015), juntamente com Anderson dos Santos Ribeiro, Alan Miller Silva de Oliveira, Guilherme Farias Lamarão, Leonardo José Almeida Barros, Mateus Vieira Moraes e Ramon Dias de Sousa, imputando-lhes a prática do crime dos arts. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, 158, § 1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

A denúncia narra o seguinte:

[...] Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 28/03/2023, por volta das 03h00min, em residências particulares, localizadas na travessa Rondônia, n.15 e n.16, bairro imperador, neste município, os denunciados ANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO, ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA, GUILHERME FARIAS LAMARÃO, LUCAS SANTOS, LEONARDO JOSÉ ALMEIDA BARROS, MATEUS VIEIRA MORAES e RAMON DIAS DE SOUSA, subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo,(01) um aparelho celular Samsung, (01) um aparelho celular multilaser (01) um aparelho celular Motorola, (01) uma aliança em ouro, (01) aparelho celular Motorola Edge, (01) um aparelho celular Samsung A52, (01)um aparelho celular Samsung A22,joias e roupas, além da quantia aproximada de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil) reais, das vítimas JOSÉ JURANDI DE LIMA, JEOVÁ RODRIGUES DA SILVA e de seus familiares.

Na data do evento em apreço, os denunciados ingressaram na residência da vítima JEOVÁ RODRIGUES DA SILVA, mantendo o mesmo e sua família sob cárcere, iniciaram a subtração dos bens, durante a ação delitiva, os acusados constantemente proferiam ameaças contra as vítimas.

Logo em seguida, os denunciados pularam o muro da residência do Sr. JEOVÁ RODRIGUES DA SILVA e ingressaram na residência do Sr. JOSÉ JURANDI DE LIMA, e da mesma maneira, amarram os familiares presentes na residência e insistiram para que transferências bancárias fossem realizadas.

Diante da violência e da grave ameaça, o Sr. JEOVÁ RODRIGUES DA SILVA realizou uma transferência via pix no valor de R$ 68.408,00 (sessenta e oito mil quatrocentos e oito) reais para a conta de GUILHERME FARIAS LAMARÃO.

Ato contínuo, os acusados se evadiram do local. A partir das descrições prestadas pelas vítimas e pelas imagens das câmeras de segurança do local, foi possível identificar os veículos ONIX BRANCO, PLACA QEH 6G25 e GOL CINZA, PLACA QQO, 5C06, trafegando pela cidade em horário compatível com o do delito em comento (ID 105230138). Destaca-se que os veículos utilizados na empreitada criminosa são de propriedade de locadoras. Contudo, os radares dispostos no município apontam a entrada e saída de ambos os veículos em horários compatíveis com o crime (Relatório de Investigação – ID 105230148 - Pág. 1).

Por meio do sistema de posicionamento global, foi possível identificar os locais onde os veículos fizeram paradas, correspondendo a residência dos denunciados, sendo LUCAS SANTOS, GUILHERME FARIAS LAMARÃO e LEONARDO JOSÉ ALMEIDA DE BARROS.

Além disso os aparelhos celulares Motorola Edge 20, Samsung A52 e Samsung A22, subtraídos das vítimas, foram utilizados logo após o delito, estando o Samsung A22 em posse de GUILHERME FARIAS LAMARÃO – ora denunciado.

Em termo de depoimento, ALAN MILLER SILVA DE OLIVEIRA (ID 105231045 - Pág. 10), relata ter presenciado organização dos denunciados para o cometimento do crime:(...)

A denúncia foi recebida em 13/03/2024.

O Paciente foi citado em 11/05/2024.

O paciente apresentou resposta à acusação em 03/06/2024. Outrossim, fez pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, afirmando que é primário, que não atesta outros registros criminais, estando garantida a instrução processual, pois não há nenhuma informação de que o mesmo poderá pôr em risco o bom andamento do processo.

Este Juízo apreciou o pleito defensivo em 25/07/2024, indeferindo-o, por se manter a necessidade da custódia cautelar do paciente, bem como os requisitos legais do art. 312 do CPP, especialmente em garantia da ordem pública.

Foi ressaltado que a segregação cautelar do paciente ainda se justifica em razão da elevada periculosidade demonstrada pelas circunstâncias de fato, visto que há fortes indícios de que foi coautor dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II, V, § 2º - A, I, 158, § 1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

Além disso, foi observado que o paciente responde a outras ações penais por possível roubo e furto (0803852-90.2023.8.14.0401 e 0805506- 49.2022.8.14.0401).

Ressalto que os autos de n. 0803852-90.2023.8.14.0401 tratam de possível roubo, em que o possível modus operandi é semelhante ao dos fatos narrados na denúncia, em concurso de pessoas, com grave ameaça utilizando-se uma arma de fogo e a subtração de
objetos, indicando possível reiteração na prática delitiva.

Foi designada audiência de instrução para o dia 11/09/2024. No momento, estão sendo cumpridos os expedientes necessários para realização do ato.

É o que se tem a informar, ficando este juízo à disposição de Vossa Excelência para as demais informações que se façam necessárias.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
opina
“pelo conhecimento e denegação do writ”
(Textual) (ID 22262692)

É o relatório.

VOTO

O presente habeas corpus questiona a manutenção da prisão preventiva do paciente
Lucas Santos
, sob o argumento de excesso de prazo na apreciação do pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, destaco que o suposto excesso de prazo na análise do pedido de substituição da prisão preventiva foi devidamente superado. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o pleito foi apreciado e indeferido em 25/07/2024 (ID 22151774), por decisão fundamentada que reconheceu a presença dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Transcrevo trecho da decisão que indeferiu o pedido de substituição:

“[...] Entendo que a segregação cautelar do Réu ainda se justifica em razão da elevada periculosidade demonstrada pelas circunstâncias de fato, visto que há fortes indícios de que foi coautor dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, II, V, § 2º - A, I, 158, § 1º, ambos do Código Penal Brasileiro. Em que pese os elementos de informação do inquérito policial necessitem de confirmação em regular instrução processual, entendo que são suficientes para a manutenção da custódia cautelar no presente caso. No caso, percebo que não houve mudança no quadro fático, base do motivo da decisão de id.109322070 dos autos de n. 0810865-37.2023.8.14.0015.
Observo que o réu responde a outras ações penais por possível roubo e furto (0803852- 90.2023.8.14.0401 e 0805506-49.2022.8.14.0401)
.
Ressalto que os autos de n. 0803852-90.2023.8.14.0401 tratam de possível roubo, em que o possível modus operandi é semelhante ao dos fatos narrados na denúncia, em concurso de pessoas, com grave ameaça utilizando-se uma arma de fogo e a subtração de objetos, indicando possível reiteração na prática delitiva
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração na prática delitiva é motivo idôneo para a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, bem como a possibilidade de se utilizar ações penais em curso para tal conclusão [...]” (ID nº 21771173).

Dessa forma, fica afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o pedido foi devidamente analisado e decidido.

Por outro lado, entendo que resta inviável a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares presentes no art. Art. 319 do CPP. Isso porque, restou evidenciado nos autos pela denúncia, a participação do paciente em um roubo qualificado e extorsão, com grave ameaça, uso de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, em concurso de pessoas.

O
modus operandi
dos crimes evidencia organização criminosa e periculosidade elevada, com violência exacerbada e coação das vítimas. O
paciente já responde a outras ações penais por crimes contra o patrimônio, com características semelhantes, reforçando o risco concreto à ordem pública.

Portanto, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP são insuficientes para o caso. A decisão de primeiro grau destacou que medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso a determinados locais ou monitoramento eletrônico não seriam eficazes, dado o histórico criminal do paciente e a gravidade dos delitos praticados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a legitimidade da prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCESSOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, alegando falta de fundamentação e ilegalidade na prisão em flagrante. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade, risco de reiteração delitiva e processos criminais em andamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi mantida com base em novos fundamentos, superando eventuais ilegalidades na prisão em flagrante.

4. A alegação de tortura não foi objeto de análise pelo tribunal e não pode ser analisada em habeas corpus por demandar dilação probatória não trazida aos autos.

5. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

6. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há fundamentação idônea.

IV. ORDEM DENEGADA (HC n. 818.491/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024